Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0718754-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOLGER CARDOSO REZENDE AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Holger Cardoso Rezende, contra a decisão de ID 36283968, proferida por esta Relatoria, por intermédio da qual foi indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal. Em suas razões recursais (ID 36651602), a embargante alega que o acórdão padece de contradição, ao argumento de que o documento constante ao ID 36174517 – páginas 25 e 31, demonstra a existência da solicitação de antecipação. Sustenta que os extratos bancários - com parca movimentação e ausente os pagamentos de verbas como tributos, da própria nota fiscal - comprovam o impacto financeiro advindo da indisponibilidade das verbas. Defende que a própria ausência de recursos é suficiente para demonstrar a incapacidade de cumprir com suas obrigações. Destaca que a empresa poderá não ser ressarcida, em caso de improcedência, o que lhe acarretará prejuízos. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada. É o relatório. DECIDO. Acerca dos embargos de declaração, cumpre, inicialmente, esclarecer que esses são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, conforme orientação do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil. No presente caso, como mencionado, o embargante sustenta que a decisão liminar, proferida por esta Relatoria, padece de contradição, pois, em síntese, as provas documentais são suficientes para comprovar o seu pleito. Contudo, há que se salientar que, de acordo com o entendimento deste Tribunal, a contradição deve ser interna à decisão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame. Em outras palavras, significa dizer que, ao contrário do que pretende o embargante, eventual contradição entre o decidido e a tese por ele aventada não pode ser sanada via embargos de declaração. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÕES. OMISSÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A viabilidade dos embargos de declaração está condicionada à presença dos pressupostos específicos listados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Somente a contradição interna autoriza o manejo do presente recurso, não se verificando na hipótese a sua existência. (Acórdão n.1056616, 07091388520178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Contrariamente ao defendido, não há contradição na decisão, visto que o decisum se encontra exaustivamente fundamentado, de maneira clara e precisa, no sentido de que as provas juntadas pela parte agravante são insuficientes para, em um caráter perfunctório que o julgamento do pedido liminar oportuniza, comprovar, de plano, o direito vindicado, necessitando aguardar o contraditório, senão veja-se (ID 36283968 - Pág. 2): (....) Na origem, o agravante ingressou com ação de cobrança c/c compensação por danos morais em desfavor do Banco agravado, sob o argumento de que atua no ramo de cosméticos e fármaco, tendo contratado os serviços do requerido como operador de cartões de crédito e de débito, mediante o uso de máquina própria. Alega que o agravado deixou de fazer o repasse do valor de R$ 71.819,24 referente à antecipação de uma compra ocorrida no dia 13/04/2022, realizada por terceiro no importe de R$ 73.000,00, sob o argumento de possível fraude. Com efeito, pela análise dos documentos que instruem a inicial, nota-se que o autor, para comprovar o alegado, trouxe comprovante de compra (ID 126324828), por meio de máquina própria, no valor de R$ 73.000,00, com pagamento previsto em seis parcelas de R$ 6.083,33, bem como mensagem enviada por e-mail ao agravante, referente à negativa de repasse, assim redigida (ID 126324831): Prezado(a) cliente, DROGARIA MAIS SAÚDE – (CNPJ) A sua solicitação de número 76532751, para Antecipação – Suspeita – Bloqueada, aberta em 09/05/2022 foi encerrada. solicitação negada, documentação insatisfatória, grande quantidade do mesmo produto venda em atacado para PF. valores permanecerão retidos **Não enviar resposta para este endereço de e-mail Atenciosamente, Central de atendimento e suporte a cliente. Denota-se que a mensagem transcrita não faz referência a valores eventualmente retidos. Além disso, não restou juntada a solicitação de repasse, feita pelo agravante ao Banco agravado, nem mesmo o contrato com ele entabulado. Oportuno realçar que o documento de ID 126324826, que indica a indisponibilidade do contrato de adesão, menciona que, caso o problema persista, deve a parte entrar em contato com a central de atendimento, procedimento que, ao que parece, não foi observado pelo autor. Outrossim, a despeito de o agravante informar estar caracterizado o perigo de dano, em vista de diversos compromissos financeiros assumidos, de modo que o não repasse imediato poderá culminar em sua inadimplência, os autos não foram guarnecidos com documentos probatórios acerca do alegado, inexistindo, pois, urgência na apreciação do pleito. A par disso, está caracterizada a potencialidade de irreversibilidade da medida, considerando que inexiste garantia de que o agravado poderá ser ressarcido do valor em caso de improcedência do pedido, mormente porque o agravante defende que a quantia se mostra indispensável para que arque com as obrigações financeira assumidas, consoante bem pontuou o magistrado a quo. Sendo assim, impõe-se que seja resguardado o contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Por fim, inexiste óbice a que o autor, após estabelecido o contraditório e eventualmente mantido o indeferimento do pleito de urgência, insurgir-se oportunamente mediante novo recurso. (g.n.) Ademais, ao que denota nos autos e na esteira do entendimento adotado na decisão embargada, o bloqueio do suposto saldo de vendas realizadas com o uso de máquina de cartão de crédito ocorreu após ter sido verificado pela prestadora de serviços a ocorrência de indícios de fraude na transação realizada, fato que deverá ser apurado na fase probatória, não sendo suficiente para embasar o pedido antecipatório apenas o extrato da fatura do cartão acostado ao 36174517 – páginas 25 e 31, conforme requer o embargante. Diante de tais fundamentos, não se vislumbra qualquer vício integrativo ou violação à legislação pátria, a ensejar, nesse momento processual, a modificação da decisão. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador